Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714940-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SOCIEDADE ANONIMA RECORRIDOS: MARCIO BANDEIRA DOS SANTOS, CAMILA PEREIRA DE CASTRO, NARCISIO DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial, tanto mais no presente caso em que já foi deferida a penhora de 20% da verba salarial para pagamento de honorários advocatícios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, 4o e 5o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e à Lei 10.820/2003, argumentando ser possível deferir a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrido, mitigando a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos e etc., por observância aos princípios da legalidade plena, reserva legal, isonomia, efetividade e da razoabilidade, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do agravado e de sua família Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de diversas ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 4o e 5o, ambos da LINDB, porque não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade à Lei 10.820/2003, porquanto ausência de particularização do dispositivo tido afrontado autoriza a aplicação da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp 1584832/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/5/2020). Melhor sorte não colhe a alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 14571710 – Pág. 3 acerca da impossibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, verbis: Nesse viés, fora das hipóteses legais a regra da impenhorabilidade da verba salarial somente poderia ser afastada em situações excepcionais, nas quais fosse comprovado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor, de forma a não contrariar a legislação de regência, garantindo-se a dignidade e o mínimo existencial. No caso específico dos autos, não foi demonstrada a possibilidade de penhora de percentual do salário do agravado, sem prejudicar-lhe o sustento, sendo imperioso, portanto, observar a estrita legalidade. Isso porque, da decisão agravada (ID Num. 10317191 – pag. 3), colhe-se que foi deferida a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravado para pagamento de honorários advocatícios, de sorte que a penhora de outro percentual, ainda que mínimo, poderá comprometer sua subsistência. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1825923/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015